Tribunal: TJMT
Processo: 1034804-65.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1034804-65.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Abatimento proporcional do preço, Interpretação / Revisão de Contrato, Citação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ADRIANA CRISTINA DE AGUIAR - CPF: 031.245.791-00 (APELANTE), RODOLFO COUTO - CPF: 059.875.917-40 (ADVOGADO), CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. - CNPJ: 68.318.773/0001-54 (APELADO), LEANDRO CESAR DE JORGE - CPF: 288.071.578-45 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1034804-65.2023.8.11.0041.

APELANTE: ADRIANA CRISTINA AGUIAR.

APELADO: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO S.A.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. NECESSIDADE DE OPORTUNIZAR EMENDA. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO. JUNTADA DE PARECER TÉCNICO E PLANILHA DEMONSTRATIVA DE DÉBITO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO PROVIDO.

I.

Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, sob o fundamento de inépcia da petição inicial, diante da ausência de indicação específica das cláusulas contratuais a serem revisadas e da falta de quantificação do valor incontroverso do débito.

II.

Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se a petição inicial da ação revisional de contrato bancário preenche os requisitos do art. 330, § 2º, do CPC e se o Magistrado deveria ter oportunizado a emenda da petição inicial antes de extinguir o feito.

III.

Razões de decidir

Nos termos do art. 330, § 2º, do CPC, nas ações revisionais de contrato bancário, o autor deve indicar quais obrigações contratuais pretende controverter e qual o montante do débito que reconhece como devido.

No caso concreto, a parte autora apresentou parecer técnico e planilhas demonstrativas, indicando quais valores/taxas considera abusivo e discriminando o montante que entende devido.

A decisão de primeiro grau, ao extinguir a ação sem oportunizar a emenda da petição inicial, violou o princípio da primazia da decisão de mérito (CPC, art. 321), que impõe ao magistrado a concessão de prazo para saneamento de eventuais vícios sanáveis.

O formalismo excessivo da decisão recorrida contraria os princípios do acesso à justiça e da cooperação processual, tornando imperativa a anulação da sentença para o regular processamento da demanda.

IV.

Dispositivo e tese

Apelação conhecida e provida para anular a sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento:
“A juntada de parecer técnico e planilha demonstrativa de débito é suficiente para afastar a alegação de inépcia, desde que viabilize a compreensão da controvérsia e a instrução do feito. A extinção de ação revisional de contrato bancário sem resolução de mérito, com fundamento na ausência de especificação das cláusulas contratuais e do valor incontroverso do débito, deve ser precedida da oportunidade de emenda da petição inicial, em observância ao princípio da primazia da decisão de mérito.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 321 e 330, § 2º.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1034804-65.2023.8.11.0041.

APELANTE: ADRIANA CRISTINA AGUIAR.

APELADO: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Adriana Cristina de Aguiar
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Nulidade Contratual de nº 1034804-65.2023.8.11.0041, movida em face de
Canopus Administradora de Consórcio S.A,
julgou inepta a petição inicial, extinguindo o processo sem resolução de mérito, além da condenação da parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais de Id. 271501892, a parte apelante sustenta que expôs de forma clara e objetiva os encargos que entende abusivos, tais como comissão de permanência, correção monetária, juros de mora, seguros, serviços, IOF e multa contratual.

Alegou que, ao contrário do que afirmou a sentença, juntou documentos e parecer técnico para demonstrar o saldo que considera devido, possibilitando o contraditório e a ampla defesa.

Requer, assim, o provimento do recurso interposto.

Contrarrazões recursais no id. 271501894, por meio das quais a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso interposto. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa.
Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Voto Preliminar – Ausência de Dialeticidade Recursal.

Egrégia Câmara:

Como relatado, o apelado suscita, preliminarmente, ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

Contudo, a irresignação não merece prosperar, pois se extrai das razões recursais a devida impugnação das questões decididas na sentença, e a apelante sustenta pormenorizadamente as razões da inconformidade.

Assim,
rejeito
a preliminar.

Voto Mérito:

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-se à extinção do feito sem resolução do mérito por suposta inépcia da petição inicial, tendo o juízo de origem considerado que a parte autora não especificou as cláusulas que pretendia revisar nem quantificou o valor incontroverso do débito.

Pois bem.

O artigo 330, § 2º, do Código de Processo Civil dispõe expressamente que, nas ações revisionais de contrato bancário, o autor deve indicar quais obrigações contratuais pretende controverter e qual o montante do débito que reconhece como devido, sob pena de inépcia da inicial.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, nos contratos bancários, não cabe ao julgador conhecer de ofício a abusividade das cláusulas contratuais, sendo imprescindível que o consumidor apresente argumentos objetivos e concretos sobre os encargos que reputam indevidos, conforme fixado no tema 36 do recurso especial 1.061.530/RS.

No caso concreto, verifica-se que a parte autora juntou aos autos Parecer Técnico, no qual demonstra quais valores/taxas são consideradas abusivas, inclusive com a juntada de planilhas demonstrativas do valor que a parte entende devido, diferenciando-o do saldo exigido pela administradora do consórcio (Id. 271501853 e seguintes).

Outrossim, ainda que se reconheça que a indicação das cláusulas pudesse ser mais detalhada, o pedido formulado na petição inicial é inteligível e permite a compreensão da controvérsia, além de que eventuais lacunas poderiam ser supridas no curso do processo, seja por determinação do juiz para que a parte autora esclarecesse os pontos necessários, seja mediante a produção probatória.

O próprio artigo 321 do CPC dispõe que, caso o juiz entenda que a petição inicial apresente vícios sanáveis,
deve conceder prazo para sua emenda, e não extinguir o processo imediatamente
.

A decisão recorrida, ao extinguir o feito sem essa possibilidade, incorreu em violação ao princípio da primazia da decisão de mérito.

Neste seguimento:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO . PRAZO PARA EMENDA À PETIÇÃO INICIAL QUE É DILATÓRIO. PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO. COOPERAÇÃO. ERROR IN PROCEDENDO . ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO. 1. Ação de inventário . Sentença de extinção proferida com fundamento no art. 485, I, do CPC e no art. 321, parágrafo único, do CPC. Indeferimento da petição inicial . Ausência de documento necessário à propositura da ação. 2. Extinção do processo que deixou de observar o devido processo legal. Prazo para emenda à petição inicial que é dilatório . Precedente do STJ. Princípios da primazia da decisão de mérito e da cooperação. Art. 4 .º e 6.º do CPC. Error in procedendo configurado. 3 . Concessão de dilação do prazo para a apresentação do documento, evitando-se a propositura de nova ação idêntica. 4. Anulação da sentença. 5 . Provimento do recurso.” (TJ-RJ - APELAÇÃO: 0044081-38.2019.8 .19.0204 202400121899, Relator.: Des(a). PAULO WUNDER DE ALENCAR, Data de Julgamento: 16/04/2024, DECIMA OITAVA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 15, Data de Publicação: 19/04/2024).

Assim, a extinção do feito sem resolução de mérito revela-se precipitada e excessivamente formalista, em afronta aos princípios do acesso à justiça e da primazia da decisão de mérito, nos termos do artigo 321 do Código de Processo Civil.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso de apelação interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença, com o retorno dos autos ao Magistrado de Primeiro Grau para o regular andamento do feito.

Inaplicável a majoração de honorários advocatícios, ante a anulação da sentença proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025